Tribunal: TJES
Processo: 5004202-57.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004202-57.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOZIVALDO DE JESUS SAMPAIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO OPERADOR DE MÁQUINAS FLORESTAIS. PATOLOGIAS DEGENERATIVAS E LABORAIS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NEXO CONCAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença que condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder o benefício de auxílio-acidente a segurado operador de máquinas florestais, em razão de múltiplas patologias osteomusculares que resultaram em incapacidade parcial e permanente para a função habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de qualquer natureza, com nexo causal ou concausal com a atividade laboral desempenhada pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido quando restar demonstrada a consolidação das lesões que impliquem redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial comprova que o segurado apresenta alterações degenerativas no ombro esquerdo e na coluna cervical, agravadas ou desencadeadas pelo exercício da função de operador de máquinas florestais.

O perito afirma que o autor se encontra incapacitado definitivamente para a função habitual, caracterizando incapacidade parcial e permanente, com nexo concausal entre a atividade laboral e as patologias diagnosticadas.

Estando demonstrados os requisitos legais — qualidade de segurado, lesão com nexo causal/concausal e redução definitiva da capacidade laborativa —, impõe-se a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando demonstrada a incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho habitual, ainda que haja concausalidade entre a atividade laboral e a patologia.

O laudo pericial que atesta de forma categórica a redução definitiva da capacidade laborativa constitui prova suficiente para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5004202-57.2021.8.08.0047

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS (ES)

PARTES:
JOZIVALDO DE JESUS SAMPAIO E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença (id 14683187) que julgou procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder o benefício de auxílio-acidente a JOZIVALDO DE JESUS SAMPAIO.

O autor alega que, em decorrência de sua função como Operador de Máquinas Florestais, desenvolveu múltiplas patologias, como síndrome do manguito rotador, tendinite de quadril, transtorno de discos vertebrais, epicondilite medial e artrose na coluna.

Sustenta que tais condições resultaram em incapacidade parcial e permanente, motivando seu remanejamento de função.

O benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado como forma de indenização quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso dos autos, o Laudo Médico Pericial (id 21603120) é conclusivo ao atestar que o autor apresenta alterações degenerativas no ombro esquerdo e na coluna cervical, as quais têm origem ou foram agravadas pela atividade laboral desempenhada.

O perito judicial foi categórico ao afirmar que o autor se encontra "incapacitado definitivamente para a função de operador de máquinas florestais", confirmando, assim, a existência de incapacidade parcial e permanente e o nexo de causalidade com o trabalho.

Ademais, o
expert
esclareceu que, embora as lesões na coluna vertebral sejam consequência do desgaste natural, as lesões nos ombros são decorrentes da função de operador de máquinas florestais, sendo esta função um fator de geração das alterações apresentadas.

Dessa forma, restam devidamente preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente: a qualidade de segurado, a ocorrência de lesão com nexo causal ou concausal com a atividade laboral e a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pois está em conformidade com a legislação aplicável e com as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo pericial, que de forma segura e convincente, estabeleceu a incapacidade parcial e permanente do autor e o nexo com sua atividade laboral.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.